Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-73.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Participação ativa atribuída ao procurador geral que, em realidade, dizia respeito à do secretário de planejamento. Afastada a demonstração de participação ativa, não deve persistir a condenação do embargante. Parecer jurídico de caráter opinativo e não vinculativo, que não pode, isolado, levar à responsabilização do embargante. Embargos acolhidos para que seja afastada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Participação ativa atribuída ao procurador geral que, em realidade, dizia respeito à do secretário de planejamento. Afastada a demonstração de participação ativa, não deve persistir a condenação do embargante. Parecer jurídico de caráter opinativo e não vinculativo, que não pode, isolado, levar à responsabilização do embargante. Embargos acolhidos para que seja afastada a condenação do embargante.